Tribunal: TJDFT
Processo: 0752240-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752240-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIO LUIZ MARTINS BAHIA AGRAVADO: FERNANDO CESAR PEREIRA PALMIERI RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por INÁCIO LUIZ MARTINS BAHIA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de FERNANDO CESAR PEREIRA PALMIERI RODRIGUES, pela qual indeferiu a reiteração de pedido de pesquisa de bens pelos sistemas CNIB e SERP-JUD, e determinou o retorno dos autos ao arquivamento provisório, por inexistência de bens penhoráveis. Alega o agravante, em síntese, que vem diligenciando de forma contínua para localizar bens do agravado, visando à satisfação do crédito decorrente de taxa condominial, IPTU e aluguéis reconhecidos por sentença transitada em julgado. Sustenta que foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, todas infrutíferas, e que o executado oculta deliberadamente seu patrimônio, descumprindo os deveres de boa-fé e cooperação processual. Defende que a suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC não é automática, devendo ser precedida da análise concreta da possibilidade de utilização de instrumentos cooperativos e tecnológicos disponíveis, como a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o SERP-JUD e o Sistema SIMBA, todos autorizados pelo Conselho Nacional de Justiça e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Argumenta que o Provimento no 39/2014 do CNJ regulamenta a CNIB, permitindo ao magistrado requisitar a indisponibilidade de bens imóveis em âmbito nacional, medida que visa impedir a dilapidação patrimonial e conferir efetividade à execução. Ressalta, ainda, que o CNJ disponibilizou o SERP-JUD para ampliar a investigação patrimonial, possibilitando consultas integradas a registros públicos e sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER. Invoca precedentes do STF (ADI 5941) e do STJ (REsp 1.963.178/SP e REsp 1.969.105/MG), que reconhecem a constitucionalidade e a legitimidade da adoção de medidas constritivas subsidiárias, desde que esgotados os meios típicos, em observância aos princípios da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo. Afirma que não há inércia do exequente, pois foram formulados sucessivos requerimentos de pesquisa patrimonial, inclusive com base em instrumentos normativos recentes, afastando a incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 921, §5o, do CPC. Sustenta que o arquivamento provisório, quando subsistem meios úteis à satisfação do crédito, viola o direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) e o princípio da efetividade executiva (art. 797, CPC). Por fim, defende a presença dos pressupostos para concessão da antecipação de tutela recursal, alegando, quanto ao periculum in mora, que a manutenção do arquivamento provisório implica risco de prescrição intercorrente e frustração definitiva da execução, apesar da diligência do credor e da existência de mecanismos cooperativos aptos a localizar bens do devedor. Busca, em sede liminar, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata reativação do curso processual, com a realização de diligências cooperativas e integradas, incluindo consultas à CNIB, SERP-JUD e outros sistemas disponíveis, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 78816511. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator do agravo de instrumento, “...não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, verifica-se a inadmissibilidade do agravo de instrumento, considerando que as pretensões deduzidas no recurso envolvem matérias preclusas, tratadas no recurso de forma e completamente dissociadas da fundamentação contida na decisão agravada. A decisão agravada não conheceu da reiteração do pedido de pesquisa de bens pelo CNIB e SERP-JUD, limitando-se a decretar a preclusão das postulações, pois já haviam sido indeferidas em decisões antecedentes recentes, além de reiterar ordem anterior de suspensão e arquivamento do processo por falta de localização dos bens do devedor, in verbis: “Nada a deferir quanto ao requerimento formulado no ID 255374798, ante a ausência de previsão legal quanto à reconsideração de decisão anterior. Quanto ao mais, os requerimentos de realização de diligências aos sistemas conveniados (CNIB, Serp-Jud, Sisbajud) já foram analisados, e o indeferimento já foi devidamente fundamentado, conforme observa-se do teor das decisões proferidas anteriormente nos ID's 255019987, 249517889, 231239001 e 227625346. Assim, diante da ausência de demonstração pelo exequente, de alteração da realidade fática da parte executada, não há que se falar em apreciação das matérias anteriormente decididas. Diante disso, arquivem-se provisoriamente os autos, conforme decisão de ID 255019987.” (ID 205908344) O agravante não apresenta nenhuma impugnação especifica a respeito à preclusão reconhecida na decisão, já que nada alega a respeito em suas razões recusais. Assim, quanto à fundamentação efetivamente apresentada na decisão agravada, não restou cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, já que as razões do recurso não impugnam os fundamentos do decisum. Sobre o tema, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão efetivamente agravada, além do próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem desconectados com os fundamentos da decisão recorrida, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com o conteúdo da decisão agravada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) Nesse toar, considerando que a exposição de razões recursais aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, e que esse pressuposto não foi atendido pelo recorrente resta inviável o conhecimento do agravo de instrumento quanto ao ponto. Sobre o tema, confira-se o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes. (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013) (g.n.); Quanto à postulação concretamente apresentada no agravo de instrumento, volvida à reiteração de pedido de pesquisa de bens do agravado pelo CNIB e SERP-JUD, cumpre consignar que está correta a preclusão reconhecida pela decisão agravada, não se prestando o agravo de instrumento à revisão de todas as decisões proferidas no processo. De fato, os pedidos específicos de pesquisas de bens pelo CNIB e SERP-JUD não conhecidos pela decisão agravada, representam questões fulminadas por preclusão consumativa, posto que já foram objeto de apreciação recente no curso do processo. Quanto à pesquisa de bens pelo Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a medida foi indeferida por decisão proferida no dia 27 de fevereiro de 2025, sob o fundamento de que a plataforma de registro de indisponibilidade de bens não pode ser utilizada em execuções movida por particulares, como ocorre na hipótese em apreço, confira-se: “Por meio da petição de ID 225816052, a parte exequente requer a decretação da indisponibilidade de bens do executado, por meio dos sistema CNIB, de modo a garantir a efetividade da execução. Decido. INDEFIRO o requerimento de inclusão do devedor no sistema CNIB, pois tal sistema é uma plataforma criada para receber e divulgar ordens de indisponibilidade de patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, não para determinar a constrição de bens imóveis de modo a garantir direitos individuais de credores em execuções. Nesse sentido é jurisprudência deste Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INSCRIÇÃO DE DADOS DOS EXECUTADOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSÁRIA E INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inscrição dos dados dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que tem por finalidade a recepção e a divulgação das ordens de indisponibilidade decretadas por magistrados e autoridades administrativas que atinjam patrimônio imobiliário indistinto e direitos sobre imóveis indistintos. 3. O referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor e permitindo o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Dessa forma, a CNIB não constitui ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis de modo a garantir direitos individuais de credores em execuções. 4. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor se encontra impossibilitado de, por si mesmo, obter as informações que apontem a existência de bens do devedor ou de realizar as inscrições dos dados do devedor nos sistemas pertinentes, o Poder Judiciário tem autorizado a utilização da CNIB como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Na hipótese, contudo, não há qualquer óbice ao acesso aos dados dos executados perante a CNIB, pois a consulta pode ser feita pela própria parte, e à posterior averbação (art. 828 do CPC) ou hipoteca judiciária (art. 495 do CPC) pelo próprio exequente. O deferimento da medida pretendida, como pleiteado pelo agravante, constituiria mecanismo de desvirtuamento da finalidade da ferramenta e de isenção indevida do pagamento dos encargos exigidos pelo ente que opera o sistema. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1816859, 07470406220238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Preclusa a presente decisão, na ausência de novos requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme determinado anteriormente no ID 195491754.” (ID 227625346) No que se refere à pesquisa pelo SERP-JUD, sistema atualmente disponibilizado pelo CNJ, o pedido foi indeferido por decisão proferida no dia 10 de setembro de 2025, pois considerada inócua, por abranger consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, SNIPER, que já tiveram consultas infrutíferas realizadas no curso do processo de origem, in verbis: “Por meio da petição de ID 246899625 o exequente requer a utilização do sistema Serp-jud, na tentativa de localizar bens móveis e imóveis em nome do executado. De início, é importante destacar que os mecanismos anteriormente utilizados – como Sisbajud, Renajud e Infojud, Sniper – já exauriram a capacidade de localização de bens do executado por vias automatizadas, tornando a nova diligência inócua. A parte exequente, no entanto, se limita a requerer de modo genérico a realização de consulta ao sistema Serp-Jud, sem a demonstração mínima de efetividade da referida consulta para a localização de bens do devedor. O simples insucesso de outras ferramentas não gera, por si só, a presunção de que o Serp-Jud produzirá resultado útil, sendo ônus da parte interessada apontar elementos específicos que justifiquem o pedido. Ademais, o fato de o SERP-JUD ser ferramenta de acesso exclusivo do Judiciário não implica, automaticamente, a obrigatoriedade de sua utilização sempre que requerida, especialmente se não demonstrada sua pertinência ou mínimos indícios de utilidade no contexto do caso concreto. A sua aplicação deve observar os princípios da razoabilidade e da eficiência, sob pena de se transferir ao Judiciário a responsabilidade investigativa que compete, primordialmente, ao exequente. Nesse sentido, já decidiu o Egrégio TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA SERPJUD. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E EFETIVIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o juízo determinar nova consulta patrimonial por meio do sistema SerpJud, mesmo após já terem sido utilizadas, sem sucesso, outras ferramentas de localização de bens da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse processual exige que a medida pretendida pelo exequente traga utilidade concreta ao processo e efetividade à tutela jurisdicional, o que não se verifica no pedido de utilização do SerpJud, diante da ausência de elementos que indiquem sua maior eficácia em comparação às demais ferramentas já utilizadas. 4. A decisão agravada observou que o juízo já havia consultado os sistemas SisbaJud, InfoJud, Renajud e ONR, todos sem êxito na localização de bens, e que a parte agravante não demonstrou de que forma o SerpJud traria resultados diferentes ou mais eficazes. 5. A simples alegação de que o SerpJud é mais amplo ou possui cobertura inter-regional não supre a necessidade de fundamentação específica que demonstre sua relevância no caso concreto, não se justificando, assim, a imposição de nova diligência ao juízo. 6. (...). (Acórdão 2015817, 0714434-10.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) (Ressalvam-se os grifos). Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de determinação de consulta a bens ao sistema Serp-Jud. Preclusa a presente decisão e, na ausência de novos requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme determina a decisão de ID 195491754. (ID 249517889) E, como se verifica, das decisões acima transcritas, a determinação de suspensão e arquivamento do processo por falta de bens do devedor também já restou decretada de forma antecedente no curso do processo, limitando-se o Juízo de origem à ordenar cumprimento da determinação prévia, ao indeferir ou não conhecer dos reiterados pedidos de pesquisa de bens apresentados pelo recorrente. Tratando-se de matérias preclusas, pois apreciadas em decisões precedentes não desafiadas por recurso oportuno, deve se observando disposto no art. 507 do CPC, segundo o qual: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte a respeito do tema: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. I - A interposição de agravo de instrumento para suscitar questões sobre as quais se operou a preclusão é inadmissível, uma vez que já decididas no Primeiro Grau e reexaminadas pelo Tribunal em recurso anterior. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, arts. 507 e 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1868548, 07542203220238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, portanto, que além de apresentar argumentos e requerimentos dissociados da decisão agravada, impedindo seu conhecimento por violação à dialeticidade e congruência recursal, o recorrente apresenta impugnações que se remetem às decisões preclusas no curso do processo. Diante do exposto, nego conhecimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, observando as formalidades de praxe. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator